Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar vícios existentes na decisão embargada, sendo, portanto, vedada a análise de matérias não ventiladas na apelação cível.
4. A discordância da parte não encerra omissão ou contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. A irresignação do embargante deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.